Tribunal: TJDFT
Processo: 0739830-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739830-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Y. T. R. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE MARTHA TREVEZANI DE SOUZA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por YASMIN TREVEZANI REIS contra decisão de ID n. 140819664 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA); que foi prescrito tratamento multidisciplinar e o uso de óleo de canabidiol Fullspectrum 5000mg/60ml; que retardar ou cessar o tratamento resulta em prejuízos irreparáveis; que o programa de estimulação deve cumprir carga horária mínima de 20h semanais; que o plano de saúde não pode limitar o tratamento a ser disponibilizado. Requer, liminarmente, seja determinada a disponibilização e o custeio de tratamento multidisciplinar, com carga horária mínima de 20h semanais e o fornecimento de óleo de canabidiol Fullspectrum 5000mg/60ml, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Tendo em vista os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. Na hipótese, foi comprovada a indicação médica da necessidade de inserção em programa de estimulação, com profissionais especializados e carga horária mínima delimitada, bem como. Todavia, nos laudos médicos que subsidiaram o pedido (IDs n. 136766363 e 136766357), os médicos assistentes não destacaram o caráter emergencial no tratamento. Portanto, sem desconsiderar o quadro clínico da parte agravante, não se trata de situação de urgência, diante da ausência de declaração médica nesse sentido. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando o retardo puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, justificando o atropelo à garantia do contraditório. Esta e. Turma decidiu, recentemente, que “embora presente a probabilidade do direito, não se concede a tutela de urgência quando os documentos anexados ao processo não evidenciam o perigo de dano, em face da ausência de declaração no sentido de que, se o procedimento não for realizado de forma imediata, a saúde do paciente ficará comprometida ou seu quadro clínico agravado”. (Acórdão 1395135, 07333157420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022). Ademais, não restou claro, em cognição sumária, se houve completa recusa no custeio do tratamento ou limitação de atendimento em razão da amplitude dos profissionais designados. Em determinado trecho da peça recursal, a parte agravante declara que o plano de saúde “deixou de indicar estabelecimento apto credenciado”. Todavia, em momento posterior, afirma a “ausência de disponibilidade de vagas para atendimento”. Como se sabe, são diversas as consequências decorrentes da recusa de custear o tratamento e da indisponibilidade momentânea de vagas. A questão, portanto, deve ser objeto de adequada instrução probatória para melhor elucidação dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora